Tribunal: TJSP
Processo: 1028529-47.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DO 16o DIA A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-DOENÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA E NEXO ETIOLÓGICO COMPROVADOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DO 16o DIA A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.

Recurso da parte autora não provido e mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações.